Tribunal: TJMT
Processo: 1033507-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033507-28.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUEILA ASSIS DE FREITAS - CPF: 847.036.951-20 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), SUEILA ASSIS DE FREITAS - CPF: 847.036.951-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. NÃO PROVIDO, RECURSO ADESIVO (SUEILA E OUTROS) PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO
.

I -
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo do ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

II - Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e recurso Adesivo interposto por
SUEILA ASSIS DE FREITAS
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais de n. 1033507-28.2020, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

a)

declarar inexigível o débito que originou a negativação, no valor de R$ 200,33 (duzentos reais e trinta e três centavos), referente ao contrato de n. 0306605732, objeto da lide.

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Telefônica Brasil S/A fala que a requerida habilitou a linha de n. (65) 3027-7767, em 20/01/2016, o que levou a emissão de faturas mensais e o cadastro em seu sistema.

Afirma que a apelada efetuou o pagamento das faturas até junho de 2017, entretanto, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2017, o que gerou um débito no valor e R$ 200,33 (duzentos reais e trinta e três centavos) - trouxe telas do sistema da empresa como meio de prova de sua alegação.

Ressalta que não houve a negativação do nome da autora, de modo que, não há que se falar em danos morais.

Diz que, embora as faturas juntadas aos autos indiquem contrato diverso ao da apelada, ela mesma afirma que já residiu em Primavera do Leste, o que evidencia a regularidade da contratação.

Fala na necessidade de mudança de entendimento acerca da valoração das telas sistêmicas como meio de prova da existência de relação jurídica entre as partes.

Esclarece que a Lei 9.472/97, bem como a Lei 12.485/11, preveem a universalização dos serviços de telecomunicação, o que permite a contratação de serviços por meio não escrito.

Dessa forma, alega que, ao encaminhar o nome da apelada aos órgãos de proteção ao crédito, agiu no exercício regular de um direito, ante a inadimplência com o pagamento dos serviços contratados, prestados e utilizados.

Insiste na necessidade de condenação da autora por litigância de má-fé, uma vez que além de ter movimentado o judiciário indevidamente, desvirtuou os fatos, tentando induzir o juízo a erro, com o único propósito de obter vantagem indevida.

Assim, requer que a condenação a título de danos morais seja afastada ou, eventualmente reduzida para um patamar justo e razoável.

Por fim, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento da indenização.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 159352703.

Quanto ao recurso adesivo, a autora pela majoração da condenação por danos morais, bem como que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões da operadora de telefonia apresentadas à id de n. 159352706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que tanto o recurso principal quanto o adesivo serão analisados em conjunto, uma vez que as teses neles vertidas influenciam no resultado do julgamento de um e de outro.

Na hipótese, a requerente ajuizou Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência, em desfavor da Telefônica Brasil S/A, diante da constatação de que, apesar da ausência de relação jurídica entre as partes, em 03/11/2017, seu nome foi inscrito em órgão de restrição ao crédito (SERASA EXPERIAN), por suposta dívida no valor de R$ 200,33 (duzentos reais e trinta e três centavos), referente ao contrato de n. 0000899995421325.

Citada, a requerida apresentou contestação intempestiva, rechaçando as alegações da requerente, afirmando que a negativação é legitima, haja vista, a ausência da contraprestação (pagamento) dos serviços regularmente contratados, disponibilizados e usufruídos.

Depois de apresentada impugnação à contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal da parte autora, que se deu nos seguintes termos (ID. 159352685):

- Disse que é professora na rede municipal de Cuiabá desde 2020;

- Residiu em Primavera do Leste em 2011 e 2012, no Bairro Jardim Castelândia, no Condomínio Nossa Senhora Aparecida, não soube informar o nome da rua, e mudou para Cuiabá em 2013;

- Falou que não possuía linha telefônica, sequer linha da operadora de telefonia Vivo.

- Declarou que o número (66) 9958-8823 não lhe pertenceu e nem ao seu esposo.

Após a apresentação das alegações finais, sobreveio a sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Pois bem.

No caso, a autora comprovou a negativação de seu nome promovida pela empresa/requerida (ID. 159348804), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito que deu azo à inscrição.

Nesse passo, cumpria à ré comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), consistente na demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, o que, no caso, não ocorreu.

Ou seja, a requerida não comprovou que a requerente tenha se utilizado dos serviços cobrados pela fatura impugnada.

Com efeito, cumpre destacar que os “prints” da tela do sistema da operadora de telefonia, colacionados aos autos, não constituem prova indene de dúvidas da existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ademais, cumpre esclarecer que as faturas apresentadas pela operadora de telefonia não são hábeis para comprovar a regular contratação, pois, além de constarem endereço diverso do declarado pela parte autora em seu depoimento pessoal, também se referem à períodos posteriores ao que ela fixou moradia em Primavera do Leste.

Assim, inexistindo provas da regular contratação, bem como dos serviços utilizados pela requerente, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela operadora de telefonia, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 200,33 (duzentos reais e trinta e três centavos), devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da empresa requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado no caso e merece ser majorado para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação extracontratual, incide o enunciado sumular de n. 54 do STJ:

Súmula n. 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, os juros moratórios devem ser contabilizados a partir da data do evento danoso, ou seja, a partir da data do apontamento indevido do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Telefônica Brasil S/A e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso Adesivo interposto por Sueila Assis de Freitas para elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ainda, fixar a data do evento danoso como marco inicial para incidência dos juros de mora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023